Tribunal: TJMT
Processo: 1032549-37.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032549-37.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), M.E.T CELL ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 38.239.362/0001-02 (APELADO), MARIANA ESCOBAR TRINDADE - CPF: 034.712.581-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REQUISITO ESSENCIAL NÃO OBSERVADO. ARTIGO 485, §1o, DO CPC. SÚMULA 240 DO STJ. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu
execução por
falta de interesse processual do exequente, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/2015.

2.
A apelante sustenta a exigibilidade do crédito e a ausência de motivo para a extinção do feito, uma vez que foram promovidas diligências para localização de bens do executado e adotadas tentativas para o cumprimento da obrigação.

3.
Consta nos autos que o advogado do exequente foi intimado para efetuar o pagamento da diligência necessária para intimação da representante legal da apelada, contudo, a parte exequente não foi pessoalmente intimada para manifestar-se antes da extinção do feito (id. 269210778).

II. Questão em discussão

4. A controvérsia recursal reside na análise da validade da extinção do processo por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte exequente, conforme exige o artigo 485, §1o, do CPC/2015 e a Súmula 240 do STJ.

II
I
. Razões de decidir

5. O artigo 485, §1o, do CPC/2015 exige que a extinção do processo por abandono somente ocorra após a intimação pessoal da parte interessada para suprir a omissão.

6. No caso concreto, houve intimação do patrono da parte exequente, mas não se realizou a intimação pessoal do exequente, o que configura nulidade processual.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a ausência de intimação pessoal do exequente antes da extinção do feito caracteriza violação ao devido processo legal (Súmula 240/STJ).

8.
Diante da nulidade processual verificada, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para que a intimação pessoal do exequente seja devidamente realizada antes de qualquer decisão extintiva.

9
Honorários recursais não fixados, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, uma vez que inexistiu prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC/2015. 2. A ausência dessa intimação configura nulidade processual, conforme a Súmula 240 do STJ. 3. Deve ser anulada a sentença que extinguiu o processo sem a observância desse requisito, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regularização da intimação."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, §1o; Súmula 240 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 240.

N.U 1045708-81.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
publicado
no DJE 01/02/2025
).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito SICOOB União MT/MS contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que, nos autos da execução por quantia certa, extinguiu o feito por falta de interesse processual da parte exequente, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

A cooperativa apelante aduz que o crédito executado é exigível e que não há motivo para a extinção do processo, uma vez que foram realizadas diligências para localização de bens do executado e promovidas tentativas de cumprimento da obrigação.

Consta nos autos que o patrono da apelante foi intimado para efetuar o pagamento da diligência necessária para intimação da representante legal da apelada para apresentação de contrarrazões, no entanto, o prazo transcorreu em 28/02/2025 sem qualquer manifestação da parte exequente (id. 269210778).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A matéria devolvida à apreciação deste Tribunal

envolve a análise da extinção do processo executivo por alegado abandono da causa, sem que tenha sido realizada a intimação pessoal da parte exequente para suprir a omissão, conforme exige o artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, observa-se que o
Juízo de
1o
grau intimou apenas o advogado do exequente, deixando de realizar a intimação pessoal da parte,
como determina a súmula 240 do
SJT,
o
que caracteriza nulidade processual.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
(...).
III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da
causa,
prevista no art. 485, III, do CPC, exige que a parte autora permaneça inerte por mais de 30 dias e que haja intimação pessoal prévia para suprir a omissão no prazo de 5 dias, nos termos do § 1o do mesmo artigo.

Constatou-se que, no caso em tela, não houve a intimação pessoal prévia da parte autora para dar andamento ao feito, o que torna indevida a extinção por abandono da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de

Justiça e deste Tribunal reforça que a ausência de intimação pessoal descaracteriza o abandono processual, devendo a sentença ser anulada para assegurar o devido processo legal.

Restando evidente o descumprimento dos requisitos legais, é necessário reformar a decisão para permitir o
regular prosseguimento
da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora e a inobservância dos prazos previstos para dar andamento ao feito.

A ausência de intimação pessoal inviabiliza a extinção processual sem resolução de mérito, sendo obrigatória a anulação da sentença e o retorno dos autos para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 04/10/2016,
DJe
10/10/2016.

STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 04/02/2016,
DJe
19/02/2016.

STJ,
AgRg
no
AREsp
339.302/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 20/08/2013,
DJe
05/09/2013.

TJMT, Apelação Cível n. 0001777-63.2013.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/03/2024.

TJMT, Apelação Cível n. 0011861-43.2001.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 04/10/2023.

TJMT, Apelação Cível n. 0001871-28.2015.8.11.
0044,
Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30/08/2023.

TJMT, Recurso de Apelação n. 1033507-57.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, julgado em 18/12/2024.

(N.U 1045708-81.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 01/02/2025)
(destaquei)

Dessa forma, constatada a inobservância do disposto no art. 485, §1o, do CPC, impõe-se a anulação da sentença, assegurando o regular prosseguimento do feito mediante a intimação pessoal da parte exequente.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem,
a fim de que a intimação pessoal do exequente seja realizada previamente à extinção do processo.

Sem honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025